Tribunal: STF
Processo: Rcl 1125
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR. Descabe cogitar de usurpação
 da
competência do Supremo Tribunal Federal para suspender liminar em
 mandado de
segurança quando o afastamento da medida resultou de apreciação de
 agravo.
Conclusão reforçada por se haver extinto o processo sem julgamento do
 mérito.